Tribunal: TRF3
Processo: 5011956-33.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
59/775)

5011956-33.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011956-33.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ROTHMAN SERVICOS DE ANESTESIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA PETRONE ROCHA E SILVA - SP232755-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA GARCIA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rothman Serviços de Anestesia Ltda. em face do acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional para julgar improcedente o pedido de recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita auferida mediante prestação de serviços de natureza hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) "omitiu-se ao fato de que a Embargante é constituída sob sociedade empresária, o que se atesta pelo registro na Junta Comercial e pelo Cadastro do Cartão CNPJ"; (ii) é omisso quanto à jurisprudência do STJ sobre o tema; e (iii) deve ser sanado quanto ao erro material materializado na condenação do embargante em honorários advocatícios, visto que trata-se de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada explicitou as razões que levaram à conclusão de ausência da demonstração de constituição como sociedade empresária.

4. Como reforço à conclusão destacam-se outros dados dos autos que apontam no mesmo sentido, como: (i) a sede da sociedade empresária corresponde ao endereço de uma sala dentro do Hospital Albert Einstein; e (ii) trata-se de sociedade unipessoal, cujo sócio (médico), ao que tudo indica, realiza os serviços prestados pela empresa.

5. O recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que ateste a afetiva realização de serviços de natureza hospitalar - o que poderia ser comprovado, por exemplo, mediante a apresentação de notas fiscais -, de forma que o requisito também não se encontra demonstrado.

6. Nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009, não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no mandado de segurança, como no caso em análise.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011956-33.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA PETRONE ROCHA E SILVA - SP232755-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA GARCIA

APELADO: ROTHMAN SERVICOS DE ANESTESIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Rothman Serviços de Anestesia Ltda. em face do acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional para julgar improcedente o pedido de recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita auferida mediante prestação de serviços de natureza hospitalar.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão embargado: (i) "omitiu-se ao fato de que a Embargante é constituída sob sociedade empresária, o que se atesta pelo registro na Junta Comercial e pelo Cadastro do Cartão CNPJ"; (ii) é omisso quanto à jurisprudência do STJ sobre o tema; e (iii) deve ser sanado quanto ao erro material materializado na condenação do embargante em honorários advocatícios, visto que trata-se de mandado de segurança.

Em contrarrazões, o embargado pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não vislumbro as omissões apontadas.

O acórdão embargado concluiu pelo desprovimento do recurso diante da ausência da demonstração de constituição como sociedade empresária, nos seguintes termos:

"Em análise ao conjunto probatório, a impetrante juntou certidão da JUCESP (ID 286799142 pág. 4) e contrato social (ID 286799142 pág. 8), em que atesta se tratar de sociedade empresária unipessoal limitada, sem demonstrar a existência de outras pessoas na prestação dos serviços expostos na petição inicial. Essa configuração societária aproxima-se da formação de uma sociedade simples, a partir da exploração da atividade intelectual de forma pessoal, sem elementos que demonstrem o caráter empresarial do empreendimento, como o exercício de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 1813365/SP, manifestou-se no sentido de que o registro na Junta Comercial não é constitutivo da natureza jurídica da sociedade, mas meramente declaratório. A Corte Superior assentou que a organização da sociedade como empresária depende de alguns elementos caracterizadores, como economicidade, organização, profissionalidade, assunção do risco e direcionamento do mercado (alicerçado na atividade empresarial).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 199 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal estabeleceu que "a inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização."

Destaca-se que a Lei no 9.249/95 prevê o benefício tributário de alíquota reduzida em IRPJ e CSLL apenas às sociedades que se organizarem sob a forma empresarial, devido aos maiores custos de produção que outras formas de sociedade baseadas na figura de seus sócios, mas que não evidenciam a realização de atividade econômica de modo organizado, com utilização dos fatores de produção como capital, mão de obra, insumos e tecnologia.

Dessa forma, as provas juntadas aos autos pela parte autora não demonstraram o atendimento aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal (...)".

Vale destacar, como reforço, que outros dados apontam no mesmo sentido, como: (i) a sede da sociedade empresária corresponde ao endereço de uma sala dentro do Hospital Albert Einstein; e (ii) trata-se de sociedade unipessoal, cujo sócio (médico), ao que tudo indica, realiza os serviços prestados pela empresa.

Essas informações, inclusive, contradizem a afirmação constante das razões do recurso de que a embargante "possui mão de obra técnica especializada, os quais demandam um alto custo operacional difereniado para o desempenho das atividades cotidianas".

Ainda sobre o ponto, no julgamento do Resp no 2001941/SC, o Desembargador Rômulo Pizzalatti esclareceu que a pessoa jurídica, apesar de ser formada sob os auspícios da sociedade limitada, se constitui sob o manto da sociedade simples, quando da junção laboral de profissionais médicos, com o intuito de prestarem serviços de modo autônomo e em caráter pessoal, sem a impessoalidade típica das sociedades empresarias, in verbis:

(...) examinados os elementos dos autos, verifica-se que a impetrante (...), formada por 6 sócios, todos médicos, constitui, de rigor, uma sociedade simples, e não uma sociedade empresária; ou mais exatamente, constitui a assim chamada sociedade uniprofissional, ou seja, aquela cujos profissionais são habilitadas ao exercício de uma mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal. É justamente o caso dos sócios da sociedade impetrante que se deslocam aos hospitais para ali atuarem pessoalmente.

Dessa forma, o conjunto dos documentos não comprovou a constituição como sociedade empresária, sendo o alegado arcabouço probatório da parte autora incapaz de afastar tal conclusão.

Por fim, importante registrar que o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que ateste a afetiva realização de serviços de natureza hospitalar - o que poderia ser comprovado, por exemplo, mediante a apresentação de notas fiscais -, de forma que o requisito também não se encontra demonstrado.

Assim, não estão presentes as omissões alegadas, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por fim, com relação ao erro material apontado, o acórdão deve ser reformado. De fato, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009, não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no mandado de segurança, como no caso em análise.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, mantido, no mais, o acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rothman Serviços de Anestesia Ltda. em face do acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional para julgar improcedente o pedido de recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita auferida mediante prestação de serviços de natureza hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) "omitiu-se ao fato de que a Embargante é constituída sob sociedade empresária, o que se atesta pelo registro na Junta Comercial e pelo Cadastro do Cartão CNPJ"; (ii) é omisso quanto à jurisprudência do STJ sobre o tema; e (iii) deve ser sanado quanto ao erro material materializado na condenação do embargante em honorários advocatícios, visto que trata-se de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada explicitou as razões que levaram à conclusão de ausência da demonstração de constituição como sociedade empresária.

4. Como reforço à conclusão destacam-se outros dados dos autos que apontam no mesmo sentido, como: (i) a sede da sociedade empresária corresponde ao endereço de uma sala dentro do Hospital Albert Einstein; e (ii) trata-se de sociedade unipessoal, cujo sócio (médico), ao que tudo indica, realiza os serviços prestados pela empresa.

5. O recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que ateste a afetiva realização de serviços de natureza hospitalar - o que poderia ser comprovado, por exemplo, mediante a apresentação de notas fiscais -, de forma que o requisito também não se encontra demonstrado.

6. Nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009, não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no mandado de segurança, como no caso em análise.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão